Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir os pedidos de ID: 41353560, bem ainda a impugnação de ID: 41852538 e a resposta de ID: 42305265, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42643170. Brasília, 18 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador